Tribunal: TJDFT
Processo: 0754815-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754815-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALUIZIO DULCI COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALUIZIO DULCI COSTA contra ato imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. O pedido liminar foi deferido para ser determinada a imediata disponibilização de leito de UTI ao Impetrante (ID 67617223). O DISTRITO FEDERAL compareceu aos autos, informando a perda superveniente do interesse de agir, ante o falecimento da parte autora. Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação dos sucessores do Impetrante. Nesse contexto, intime-se a filha do Impetrante, MAISA DA SILVA DULCI MEDEIROS, no endereço constante dos autos, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de seu interesse na sucessão processual, para que regularize a sua respectiva representação e para que informe a existência de outros herdeiros do Impetrante, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 76, 110 e 313, §2o, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 16:48:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador